Tribunal: TJMT
Processo: 1031041-16.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031041-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA VALERIO DARCIS - CPF: 033.756.739-57 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (RECORRIDO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1031041-16.2022.8.11.0001

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
ANA PAULA DA SILVA VALERIO DARCIS

Recorrida:
ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem:
218

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA POR MEIO DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – PLEITO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DO MESMO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO JUÍZO
A QUO
– TEMA 915 DO STJ – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CABIMENTO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE COADUNA COM O
LEADING CASE
DECIDIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

A hipótese destes autos não se coaduna com aquela decidida por meio do REsp n. 1304736/RS – TEMA 915 do E. STJ, pois não se pretende por esta demanda a revisão do cadastro positivo do consumidor, com o objetivo de análise de provável influência em eventual concessão de crédito, mas sim à declaração de inexigibilidade de determinada dívida, visto que se encontra prescrita, e a correspondente indenização pela cobrança ilegítima.

Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante ante sentença em ação declaratória que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por compreender que “
para o ajuizamento de ação almejando a discussão do cadastro positivo, é indispensável que a parte reclamante demonstre a necessidade da tutela jurisdicional, evidenciando seu interesse de agir por meio de requerimento à instituição responsável pelo sistema de pontuação que subsidiou sua classificação e a prova de que houve recusa do crédito em decorrência da baixa pontuação
”, conforme tese firmada no TEMA 915 do e. STJ.

Sem contrarrazões em razão da ausência de triangularização processual.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Após análise dos autos vê-se que a presente demanda fora ajuizada pela autora com o intuito de ver declarado inexistente o débito no valor de R$ 910,19, cobrado pela ré por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, e a consequente condenação da demandada ao pagamento de danos morais pela cobrança que considera indevida, já que a dívida estaria prescrita.

A autora sustenta que recebe inúmeras ligações de empresas de cobrança, todavia, desconhecia qualquer restrição negativa em seu nome. Ao realizar consulta em órgãos de proteção ao crédito, deparou-se com a cobrança de diversas dívidas, sem que tenha ocorrido a negativação propriamente dita.

Desse modo, por tal cobrança impactar negativamente em seu cadastro e também porque se encontra prescrita, requer a declaração de sua inexigibilidade e reparação por danos morais.

Já no
leading case
discutido no TEMA 915 do e. STJ, a Corte da Cidadania tratou do interesse de agir do consumidor nas hipóteses em que ajuíza ação cautelar de exibição de documentos a fim de obter esclarecimentos acerca
das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como das informações pessoais valoradas para a atribuição de seu
score
.

Naquela oportunidade, firmou-se a seguinte tese:

Em relação ao sistema "credit scoring", o interesse de agir para a propositura da ação cautelar de exibição de documentos exige, no mínimo, a prova de: i) requerimento para obtenção dos dados ou, ao menos, a tentativa de fazê-lo à instituição responsável pelo sistema de pontuação, com a fixação de prazo razoável para atendimento; e ii) que a recusa do crédito almejado ocorreu em razão da pontuação que lhe foi atribuída pelo sistema "scoring".

Feitos esses esclarecimentos, denota-se que, a princípio, a finalidade pretendida pela autora na presente demanda diverge daquele entendimento fixado no TEMA 915 do E. STJ, posto que este se restringe às situações nas quais o consumidor pretende a discussão de seu cadastro positivo como um todo, e, neste caso concreto, apenas objetiva a desconstituição da cobrança por entender que está prescrita.

Com efeito, o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Assim,

a exigência de requerimento administrativo perante os órgãos arquivistas para demonstração do interesse de agir para a propositura desta ação não se afigura legítima, uma vez que se está diante de hipóteses jurídicas distintas.

Portanto, como não restou caracterizada a falta do interesse de agir da parte autora, imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno do feito à origem para o seu regular processamento.

Pelo exposto
,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
desconstituir a sentença

recorrida, determinando a

devolução do processo ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023